Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. DISPOSITIVO INTRATUBÁRIO DE CONTRACEPÇÃO PERMANENTE. ROL. URGÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeita a impugnação ao Perito nomeado não tem previsão de insurgência no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Ademais, quanto aos honorários propostos pelo Perito, a r. decisão agravada não se manifestou especificamente quanto ao valor, logo, vedado ao Tribunal analisar a questão neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.